Tribunal: TJMT
Processo: 1038624-47.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038624-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LILIAN GORETE FREIRE DA SILVA - CPF: 580.979.701-63 (RECORRENTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), LILIAN GORETE FREIRE DA SILVA - CPF: 580.979.701-63 (RECORRIDO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MT SAÚDE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) DE MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTRÁRIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e determinar a autorização e o custeio de 20 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) de manutenção à autora, portadora de Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0), facultada a renovação mediante novo relatório médico que demonstre a necessidade de continuidade do tratamento. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o MT Saúde pode negar a cobertura de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) de manutenção prescritas à beneficiária, sob o fundamento de ausência de previsão no rol de cobertura e em seu regulamento interno, quando comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que a autora apresenta quadro de Esquizofrenia Paranoide grave e refratária ao tratamento farmacológico convencional, tendo obtido melhora clínica com a realização anterior de sessões de Eletroconvulsoterapia.

4.

A médica assistente prescreve a ECT de manutenção e registra o risco de recaídas, surtos psicóticos, agravamento do quadro clínico e novas internações em caso de interrupção do tratamento.

5.

A ausência de previsão contratual ou regulamentar do procedimento não afasta a obrigação de custeio quando a necessidade terapêutica é comprovada por prova médica idônea.

6.

O regime de autogestão do MT Saúde afasta a incidência direta do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, mas não autoriza a negativa de tratamento essencial à preservação da saúde do beneficiário.

7.

A operadora de saúde não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica mais adequada sem apresentar prova técnica apta a infirmar a prescrição médica.

8.

O recorrente limita-se a alegações genéricas sobre ausência de cobertura e impacto financeiro, sem produzir parecer técnico ou prova médica capaz de demonstrar a desnecessidade da Eletroconvulsoterapia prescrita.

9.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz para o caso concreto e o risco concreto de agravamento da condição clínica da autora em caso de interrupção da terapia.

10.

A determinação judicial revela-se proporcional e adequada, pois limita o custeio a 20 sessões de ECT de manutenção e condiciona eventual continuidade à apresentação de novo relatório médico que comprove a persistência da necessidade terapêutica.

11.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a legitimidade da determinação de cobertura da Eletroconvulsoterapia quando prescrita para tratamento de transtorno psiquiátrico grave e refratário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de previsão contratual ou regulamentar de procedimento não afasta a obrigação de custeio quando a imprescindibilidade do tratamento é comprovada por prescrição médica idônea.

2.

A operadora de plano de saúde de autogestão não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada sem apresentar prova técnica capaz de afastar a necessidade do tratamento prescrito.

3.

A comprovação da gravidade do quadro clínico, da eficácia da terapia anteriormente realizada e do risco de agravamento da doença legitima a determinação judicial de cobertura da Eletroconvulsoterapia de manutenção.

4.

A inaplicabilidade direta do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não autoriza a negativa de tratamento essencial à preservação da saúde do beneficiário.

5.

A limitação quantitativa do tratamento e a exigência de renovação mediante novo relatório médico asseguram a proporcionalidade da medida judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LILIAN GORETE FREIRE DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar que o requerido autorizasse e custeasse a realização de 20 (vinte) sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) de manutenção, facultada a renovação mediante apresentação de novo relatório médico que demonstre a necessidade de continuidade do tratamento, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o MT Saúde sustenta, em síntese, que não se confunde com o Sistema Único de Saúde – SUS, tratando-se de entidade de autogestão sujeita ao princípio da legalidade administrativa e às limitações previstas em seu regulamento interno.

Alega que a Eletroconvulsoterapia de manutenção não integra o rol de cobertura do plano, defendendo a taxatividade mitigada do rol e a necessidade de observância dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para cobertura excepcional de procedimentos não previstos. Aduz, ainda, inexistir comprovação da imprescindibilidade do tratamento ou do esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença, sustentando estar devidamente comprovada a necessidade da continuidade do tratamento mediante ECT de manutenção, diante da refratariedade do quadro clínico e do risco de descompensação psiquiátrica grave decorrente da interrupção das sessões. Requereu, ainda, a reforma da sentença quanto ao capítulo que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Registre-se que a autora também interpôs Recurso Inominado visando à reforma da sentença quanto aos danos morais. Contudo, por decisão monocrática desta Relatoria, o recurso não foi conhecido em razão da deserção, diante da ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência financeira e do não recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026